Tribunal: TJBA
Processo: 8001120-92.2023.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001120-92.2023.8.05.0139 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MAGELA MARIA GONCALVES DE MELO Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. URV. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por beneficiária da sentença coletiva proferida nos autos da ação ordinária nº 0076135-02.2004.805.0001, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia – APLB, que reconheceu o direito à incorporação do índice de correção da URV e ao pagamento de parcelas retroativas a partir de 14 de junho de 1999. A execução individual foi ajuizada em 09/03/2023, após o trânsito em julgado da ação coletiva em 21/01/2018. O juízo de origem declarou a prescrição da pretensão executiva, extinguindo o feito com fundamento no art. 487, II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a execução individual de sentença coletiva proposta mais de cinco anos após o trânsito em julgado do título executivo encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932. III. RAZÕES DE DECIDIR A pretensão de executar título judicial contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva. No caso concreto, o trânsito em julgado da ação coletiva se deu em 21/01/2018, sendo a execução individual ajuizada apenas em 09/03/2023, quando já expirado o quinquênio legal. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia confirmam a compreensão de que o prazo prescricional de cinco anos é aplicado rigorosamente às execuções individuais oriundas da ação coletiva da URV, considerando-se a data de trânsito em julgado como termo inicial (TJ-BA, Apelações Cíveis nºs 8030092-98.2023.8.05.0001; 8030251-41.2023.8.05.0001; 8030346-71.2023.8.05.0001). Não se verifica causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional que pudesse afastar a aplicação do prazo quinquenal no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A pretensão de execução individual de sentença coletiva proferida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. O prazo prescricional para a execução individual tem início com o trânsito em julgado da decisão coletiva. O ajuizamento da execução após o decurso do prazo quinquenal implica a extinção do processo com fundamento na prescrição. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8030092-98.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 15.05.2024. TJ-BA, Apelação Cível nº 8030251-41.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 14.05.2024. TJ-BA, Apelação Cível nº 8030346-71.2023.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 09.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001120-92.2023.8.05.0139, em que figuram como apelante MAGELA MARIA GONCALVES DE MELO e Outros e apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. Salvador, .